Tribunal: TJDFT
Processo: 0739893-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739893-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONALD FEITOSA DISTRIBUIDORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708098-94.2019.8.07.0001 indeferiu seu pedido de pesquisa e restrição de bens por meio do sistema CNIB. Afirma que não teve êxito na localização de bens em nome do devedor e como última alternativa requereu a pesquisa e restrição de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. No entanto, o Juízo indeferiu o requerimento. O agravante alega que cabe ao magistrado propiciar ao exequente os meios para localização e constrição de bens e que o requerimento é razoável. Acrescenta ter diligenciado sem sucesso na localização de bens do executado, de modo que o requerimento atende à duração razoável do processo. Defende que a pesquisa no sistema CCS-BACEN, por mais que não permita o bloqueio de ativos, gera a identificação cadastral de vínculos financeiros, o que pode ser útil para a localização de ativos financeiros. Requer o conhecimento do recurso com antecipação da tutela recursal e seu provimento para reformar a decisão agravada e determinar a decretação de indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de vínculos financeiros no sistema CCS-BACEN. Preparo recolhido no ID 76357259. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 76353186, tem o seguinte teor: O Exequente requereu a realização de consulta via CCS-Bacen, para identificar vínculos da executada com instituições financeiras e expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), para pesquisa de restrições patrimoniais e protesto da presente decisão judicial, como medida de coerção indireta. O CCS-BACEN não expõe a existência e nem realiza o bloqueio de ativos, de maneira que a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a presente execução. Vale ressaltar que a indisponibilidade por meio do CNIB não é medida apta a satisfação do crédito, como a restrição patrimonial decorrente de atos de penhora. Desta feita, indefiro os pedidos formulados pelo Exequente, haja vista que a parte pode pesquisar junto aos cartórios a existência de bens imóveis e posteriormente requerer a penhora neste Juízo. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, indicando objetivamente bens passíveis de penhora, em 10 dias, sob pena de aplicação da suspensão prevista no art. 921 do CPC. I. O agravante requer a antecipação de tutela recursal para determinar a indisponibilidade de bens do executado por meio dos sistemas CNIB e CCS-BACEN, os quais analiso separadamente. 1. CNIB Percebe-se que o banco busca a utilização do sistema CNIB como meio de pesquisa de bens em nome do executado, pois requer a anotação na central nacional sem indicar qualquer bem penhorável em nome da parte contrária. O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é sistema criado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 39 com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. A finalidade do sistema é descrita no art. 2o do provimento: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. A implantação da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica. No sistema, confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante pagamento, por meio de acesso ao sítio eletrônico https://www.registradores.org.br/, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada apenas pelo Judiciário. Além disso, o art. 5o do provimento estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados: Art. 5o - A As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. § 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB ou por outra via. § 2o As ordens de indisponibilidade encaminhadas por ofício à Corregedoria Nacional de Justiça, bem como seus respectivos levantamentos, poderão ser cadastradas diretamente por usuário lotado na unidade, a critério do Corregedor. O agravante pode realizar a pesquisa por meio dos cartórios que são usuários do CNIB, mediante pagamento, sendo indevido o repasse ao Poder Judiciário dos custos de diligência que cabe ao exequente. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (Cnib). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o requerimento de indisponibilidade de bens do agravado pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) pode ser acessado com a finalidade de encontrar patrimônio penhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A pesquisa judicial ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos”. Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07099306320228070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 15.9.2022; TJDFT, AI 07214614920228070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.9.2022; TJDFT, AI 07160918920228070000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 31.8.2022. (Acórdão 1953675, 0739096-72.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) 2. CCS-BACEN O Código de Processo Civil dispõe a respeito dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz determinando, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (destaquei) Compulsando os autos na origem, verifica-se que o exequente iniciou o cumprimento de sentença em 2019 e desde então vem buscando encontrar bens penhoráveis em nome do executado. Inicialmente, destaco que o CCS é o cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e registra as relações de bancos com seus clientes e pode ser um meio de localizar bens dos devedores. Colaciono esclarecimentos do Banco Central: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes, em 6/4/2020) O Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento no sentido de que é cabível a realização de pesquisas neste sistema. Transcrevo parte do voto proferido no Recurso Especial no 146.714/PR, que esclarece os motivos da necessidade de determinação do uso do referido sistema: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes com previsão na Circular no 3.347, de 11 de abril de 2007, doBanco Central do Brasil.O cadastro contém a identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. O cadastro, no entanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações. Assim, o acesso aoCCSrepresenta uma providência que não se confunde com a penhora de dinheiro mediante BACENJUD, mas que pode servir como subsídio. Nesse sentido, não se mostra razoável a permissão para se deferir medida constritiva por meio de BACENJUD e negar pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo – como é o caso doCCS. Se a Lei Processual assegura o fim (determinação de indisponibilidade), dentro da sistemática da busca por bens que sirvam à satisfação do crédito público, também assegura os meios: o credor poderá requerer ao juízo que diligencie, junto ao BACEN, acerca da existência de ativos constantes no referido CCS. (destaquei) Transcrevo outros julgados no mesmo sentido: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. 1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 2. Agravo interposto por NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S.A. conhecido para conhecer do recurso especial de fls. 545/576 (e-STJ) e dar-lhe provimento. Prejudicado o recurso interposto por ALBERTO COURY JÚNIOR. (AREsp n. 2.074.451/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME. CONSULTA AO CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte entende não existir "impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito" (REsp 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.539.032/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CCS-BACEN E CNIS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens do executado via CCS-BACEN e de expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre vínculos trabalhistas. A agravante sustenta que tais medidas são essenciais para viabilizar a penhora e garantir a efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a consulta ao CCS-BACEN para identificação de bens e valores do executado; e (ii) saber se é cabível a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e possível mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a consulta ao CCS-BACEN é medida legítima no âmbito cível, pois auxilia na localização de bens do devedor e na efetividade da execução. 4. O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) contém informações sobre vínculos empregatícios, sendo possível sua consulta para identificar eventual remuneração do devedor. 5. A regra da impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada em caráter excepcional, desde que preservado valor suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 6. O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito, devendo-se buscar um equilíbrio entre as partes na execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A consulta ao CCS-BACEN é admissível no cumprimento de sentença para identificar ativos financeiros do executado. 2. É cabível a consulta ao CNIS para verificar vínculos empregatícios e analisar eventual possibilidade de penhora parcial dos rendimentos do devedor, preservando-se o mínimo existencial.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJDFT, 07168878020228070000, Rel. Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível; TJDFT, 07324964020218070000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. (Acórdão 1988868, 0747663-92.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO (CSS-BACEN). POSSIBILIDADE. I - O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CSS-Bacen) é um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como a seus representantes legais ou convencionais. II - O cadastro contém dados de pessoas físicas e jurídicas com bens, direitos e valores vigentes em 01.01.2001, bem como de todo relacionamento iniciado a partir desta data. O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. III - O CSS-Bacen possibilita averiguar a movimentação de valores pelo devedor, em nome de terceiros, prática que pode indicar o uso de pessoa interposta para esconder patrimônio. IV - O acesso ao sistema é facultado ao Poder Judiciário, conforme convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil. V - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297790, 07336027120208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, razoável a realização de pesquisa ao sistema CSS-BACEN, sistema que permite identificar os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE a concessão de efeito suspensivo ao recurso, no que tange à possibilidade de consulta ao sistema CCS-BACEN. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de setembro de 2025 12:33:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador